Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TESE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.
1. Para o fim de caracterização do delito de estelionato, o dolo deve ser anterior à prática da conduta criminosa. Precedentes.
2. A sentença se baseou em provas harmônicas e convergentes para a correta condenação do acusado pela prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal.
3. Apelação não provida.